Tribunal: TJMT
Processo: 1007364-28.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007364-28.2020.8.11.0000 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES
IMPETRANTE(S): DR. GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA
PACIENTE(S): JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEAN CLEIDSON DE ARAUJO ARRUDA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (Código 162001), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33, caput da Lei no 11.343/06 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva não poderia ser decretada de ofício após as inovações trazidas pela Lei no 13.964/19; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes e “é estudante do curso de Engenharia Agroindustrial na UNEMAT”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por medidas cautelares alternativas (ID 38094998), com documentos (ID 38094999/ ID 38112471).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“[...] 2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, I, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, situação esta que se verifica, porquanto, segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, os autuados foram presos em flagrante delito, surpreendidos por policiais, os quais apreenderam 01 (uma) porção grande de maconha pesando aproximadamente 780 (setecentos e oitenta) gramas, 05 (cinco) porções de maconha pesando aproximadamente 66 (sessenta e seis) gramas, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) veículo Pálio, cor Azul e R$ 77,00 (setenta e sete reais) em moeda corrente. [...]
6. Ademais, a testemunha PM Benedito Ferreira Campos, relatou que a Polícia Militar tem recebido frequentemente denúncias que a pessoa conhecida como vulgo “Bolívia” esta traficando drogas para os estudantes da Unemat, sendo que, ao receber informação que uma pessoa em um veículo Pálio, cor Azul viria da cidade Denise-MT para pegar drogas com o vulgo “Bolívia”. Diante de tais informações, realizou-se o monitoramento na residência do indiciado Jean Cleidson Araújo Arruda vulgo “Bolívia”, sendo que fora constatado grande movimentação de usuários naquele local. Informa ainda que, visualizaram quando um veículo com as mesmas características da denúncia, o condutor adentrou na residência e logo após saiu, momento em que, realizou-se a abordagem do veículo, logrando êxito em encontrar uma quantidade considerável de maconha pesando aproximadamente 210g (duzentos e dez gramas). Senão vejamos: [...]
7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi deliti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram os autuados, no boletim de ocorrência, auto de apreensão, relatório de monitoramento e auto de constatação provisória em substância.
8. A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal, levando-se em conta que parte considerável da droga apreendida com os suspeitos, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação dos acusados no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
9. Some-se a isso, o fato de ter sido apreendido vários objetos em posse dos indiciados, que possivelmente podem ter sido obtidos do comércio ilegal de entorpecentes, bem como por ter praticamente confessado a prática do fato delituoso. [...]
14. Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva dos indiciados Jean Cleidson de Araújo Arruda e Francisco de Arruda Garcia, já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II da lei 12.403/2011 que deu nova redação ao Código de Processo Penal.” (Arom Olímpio Pereira, juiz de Direito - Sistema Primus - Código 162001)
Pois bem.
Com o advento da Lei no 13.964/2019, a prisão preventiva passou a ser cabível somente a “requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial” (CPP, art. 311).
Todavia, o juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.
Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC no 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” – Lei no 13.964/2019 – “não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar” (STJ, HC no 565218 – 11.3.2020).
Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC no 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC no 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC no 70083547372 - Relator: Desa Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).
Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.
Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em comercialização de drogas, extraídos das apreensões de 866g (oitocentos e sessenta e seis gramas) de maconha e uma balança de precisão, após informações anônimas sobre a venda drogas pelo paciente.
As apreensões de aproximadamente 1kg (um quilo) de maconha e balança de precisão e a aparente habitualidade de traficância justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.6.2018; RHC no 76.483/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 11.11.2016; RHC no 68.581/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).
Todavia, o paciente é primário e sem qualquer registro criminal pretérito (www.tjmt.jus.br - Sistema Primus), tem endereço certo no distrito da culpa [Rua Florianópolis, no 79, bairro Centro, Barra do Bugres/MT], exerce ocupação lícita como garçom na Pizzaria Chapillin (IDs 38112453 e 38112468).
Ponderadas as condições pessoais do paciente [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], a natureza da droga [maconha] e a excepcionalidade da segregação no período da pandemia Covid-19 (TJMT, HC N.U 1006997-04.2020.8.11.0000), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.
Adota-se aresto do c. STJ:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...]. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. [...] 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante [...] de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, jovem, com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.” (RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016)
Com essas considerações, DEFERE-SE EM PARTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se envolver em infração penal de qualquer natureza (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação, ressalvada a dispensa pelo Juízo singular de qualquer delas e sem prejuízo de fixar outras.
Ao Juízo singular, COMUNIQUE-SE para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de março de 2019.
Des. MARCOS MACHADO